Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CORRETORA DO SEGURO. SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS. ADITAMENTO PARA MAJORAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO NÃO DEVIDO.

1. Serviços prestados de seguro de vida estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor, sendo que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o segurado.

2. Perde o direito à indenização securitária o segurado que, ao firmar instrumento contratual de seguro de vida com vistas à majoração do valor do capital segurado, à ocasião já tinha conhecimento de que era portador de patologia grave (neoplasia maligna esofágica) e omitiu tal fato da seguradora, dessa forma revelando ter agido com manifesta má-fé.

3. Recursos conhecidos. Provido o recurso da seguradora. Prejudicado os apelos do Ministério Público e da corretora.